Tribunal: TJBA
Processo: 8140963-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140963-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUI DE MATOS BRANDAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL INCOMPLETO E TELAS UNILATERAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA, VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rui de Matos Brandão contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, envolvendo negativação promovida pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve comprovação da relação jurídica e da exigibilidade do crédito que embasou a negativação, bem como se é cabível indenização por danos morais diante da existência de inscrições preexistentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentação apresentada pela Ré (instrumento contratual incompleto e telas unilaterais) não comprova a validade e a exigibilidade do crédito.

4. A ausência de notificação da cessão de crédito reforça a irregularidade da negativação, impondo a declaração de inexistência da relação jurídica e a exclusão da inscrição.

5. Contudo, não cabe indenização por danos morais, à luz da Súmula 385 do STJ, pois restou evidenciada a existência de inscrição preexistente não infirmada pelo autor.

IV – DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso conhecido e não provido
.

V – LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES
7. Código Civil, arts. 286 a 293.
8. CPC, arts. 373, I; 272, §5º.
9. STJ, AgInt no AREsp 943.134/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 02/06/2017.
10. Súmulas 359, 385 e 404 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8140963-35.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
RUI DE MATOS BRANDÃO
,

e Apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator